Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705007-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES APELADO: LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Defiro a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias, conforme formulado pelo Requerido no ID 33685261. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator